Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701159-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA, MAISA CARLA BORGES PEREIRA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO RODRIGUES e MAÍSA CARLA BORGES PEREIRA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal (ID 44986991). Em suas razões (ID 45055215), sustentam os embargantes que há três obscuridades na decisão: 1) não explica como as duas questões controvertidas seriam compatíveis com o edital, pois a própria banca reconheceu o erro gramatical da primeira questão e manteve-se inerte quanto a alternativa “c” da segunda questão; 2) não ficou claro se a negativa da liminar ocorreu porque os autores questionaram o mérito administrativo ou se os erros apontados nas questões não são caracterizam ilegalidade; 3) não ficou claro se a anulação de questões pelo Judiciário somente seria permitida em casos de erro grosseiro ou teratológico ou em caso da ocorrência de ilegalidade em geral (ID 45055215) Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.) O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). A decisão foi clara quanto aos questionamentos trazidos pelos embargantes. Transcreve-se: “O Supremo Tribunal Federal - STF tratou da matéria no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485). Firmou o seguinte entendimento: (...) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. (...) Os concursos públicos são atos administrativos discricionários, sujeitos ao controle judicial no que concerne a sua legalidade. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode realizar o controle judicial nos casos de ilegalidade, consubstanciado em erro grosseiro ou teratológico no conteúdo das questões. (...) No caso, não se observa o erro grosseiro ou teratológico do conteúdo das questões cuja pontuação se pretende atribuir. (...) A banca examinadora demonstra que as questões contestadas pelos ora apelantes são compatíveis com as disposições contidas no edital do concurso. Ademais, tais questionamentos não se referem ao exame de legalidade do ato administrativo, mas à avaliação da resposta aos itens contestados, a pretexto de haver erro grosseiro, extraído de interpretação alternativa criada pelo candidato. A análise das alegações deduzidas pelos recorrentes sobre os itens indicados demanda interpretação apurada das questões e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, com o objetivo de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e evidente a provocar a anulação das questões. Consequentemente, não autoriza a alteração da nota dos candidatos para participação nas fases subsequentes do exame.” (ID 44986991). - grifou-se. Em que pese alegar a existência vícios de integração, na verdade, pretendem os embargantes a reapreciação do pedido, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Ficam os embargantes advertidos que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator